Tribunal: TJSP
Processo: 2210850-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – informações constantes dos referidos documentos que evidenciam a necessidade do agravante – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça – agravo provido.